Tribunal: TJSP
Processo: 0009410-97.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇAO DE PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Sentença absolutória proferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0009410-97.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido PEDRO GABRIEL
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009410-97.2019.8.26.0590 -Voto no 12078
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0009410-97.2019.8.26.0590
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Pedro Gabriel de Lima
Comarca: São Vicente
Voto no 12078
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
TRÁFICO DE
DROGAS DECRETAÇAO DE PRISÃO PREVENTIVA
RECURSO
PREJUDICADO
PELA
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. Sentença absolutória
proferida.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público em face da decisão que concedeu a liberdade provisória a
PEDRO GABRIEL DE LIMA.
Aduz o recorrente, em suma, presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, requerendo sua decretação.

Contrarrazões em fls. 24/46, pugnando pela manutenção da
decisão hostilizada. O decisum foi mantido em juízo de retratação (fls. 47).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do recurso, tendo em vista a perda do objeto (fls. 60/61).
É o relatório.
A questão posta em debate refere-se à necessidade ou não do
restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, investigados pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009410-97.2019.8.26.0590 -Voto no 12078
3
do suposto crime de tráfico de drogas.
Conforme noticiado, já houve prolação da sentença
absolvendo o recorrido.
Assim, resta prejudicado o recurso pela perda superveniente
de seu objeto e ausência do interesse recursal.
MARCOS CORREA
RELATOR